Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712660-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: MILTON JOSE DA SILVA, DAVID KELVIN LOIOLA LIMA PACIENTE: ROBSON ELIAS COQUEIRO DE SOUSA AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator